Tribunal: TJDFT
Processo: 0002427-02.2017.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO RECONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Visando a prevenção e contágio pelo Novo Coronavirus – COVID 19, a Resolução 313/2020, estabeleceu, no âmbito do Poder Judiciário, a suspensão dos prazos processuais no período de 17/03/3030 a 30/04/2020.

2. No caso dos autos, não houve maior dilação sobre o pedido formulado pelo Embargante de reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Embargado. Todavia, a Resolução n. 313/2020 do CNJ, além de outras disposições, suspendeu os prazos processuais de 19/3/2020 a 30/4/2020, ante a situação pandêmica de Covid-19 e, não sendo o Embargado intimado para apresentar as razões recursais, tempestivo o recurso de apelação interposto em 05/05/2020.

3. Embargos de Declaração conhecidos e Parcialmente Providos.